Tribunal: STF
Processo: RHC 104586
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO (CAPUT 
   DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL). OBJETOS AVALIADOS EM R$ 345,80 
   (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS). VALOR 
   EQUIVALENTE A MAIS DA METADE DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS 
   FATOS. ALEGADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. 
   REDUZIDA DIMENSÃO FINANCEIRA DO ESTABELECIMENTO DA VÍTIMA. BENS QUE 
   NÃO FORAM DEVOLVIDOS. CRIME PRATICADO COM O AUXÍLIO DE TERCEIROS, 
   DURANTE O REPOUSO NOTURNO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. ORDEM 
   DENEGADA.
1. Para que se dê a incidência da norma penal, não basta 
   a simples adequação formal do fato empírico ao tipo legal. É preciso 
   que a conduta delituosa se contraponha, em substância, ao tipo penal 
   em causa, sob pena de se provocar a desnecessária mobilização de u'a 
   máquina custosa, delicada e ao mesmo tempo complexa, como é o 
   aparato de poder em que o Judiciário consiste. Poder que não é de 
   ser acionado para, afinal, não ter o que substancialmente 
   tutelar.
2. Na concreta situação dos autos, não há como acatar a 
   tese de irrelevância material da conduta protagonizada pelo paciente,
   não obstante a aparente inexpressividade financeira dos objetos 
   subtraídos. De início, pela reduzida dimensão econômica do próprio 
   estabelecimento que suportou o delito de furto, uma "tenda de 
   produtos artesanais", localizada às margens de uma rodovia. Mais: o 
   crime foi cometido com o auxílio de terceiros, durante o repouso 
   noturno e mediante rompimento de obstáculo. 
3. O reconhecimento da 
   insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria 
   muito mais como um temerário incentivo ao cometimento de novos 
   delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder 
   Judiciário. É dizer: o quadro empírico desenhado pelas instâncias de 
   origem impossibilita a adoção do princípio da insignificância penal 
   e, ao mesmo tempo, justifica a mobilização do aparato de poder em 
   que o Judiciário consiste. Poder que só é de ser acionado para a 
   apuração de condutas que afetem, em substância, os bens jurídicos 
   tutelados pelas normas incriminadoras. Que é o caso dos autos. 
4. 
   A solução da causa está muito mais para o reconhecimento do reduzido
   valor dos bens subtraídos (furto de pequeno valor - § 2º do art. 
   155 do Código Penal) do que propriamente para a adoção do postulado 
   da irrelevância material da conduta imputada ao acionante.
5. 
   Recurso a que se nega provimento.